Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-64.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003179-64.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 922.383.781-20 (RECORRENTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (RECORRIDO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 922.383.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003179-64.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Ferreira dos Santos

Recorrida(s):

Mapfre Vida S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA DO INSS DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3º DO NOVO CPC. RECURSO PROVIDO.

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE CARRO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O SEGURADO ESTAVA EMBRIAGADO. CIRCUNSTANCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 CC. METADE DO CAPITAL SEGURADO DEVIDO A COMPANHEIRA DO SEGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A legitimidade ativa da autora para ajuizar a demanda resta evidenciada por restar comprovada a condição de companheira do segurado, por isso, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ).

Nos termos do disposto no artigo 792 do Código Civil, na falta de indicação da pessoa ou Beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Pois bem. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora, ora Recorrente, em face de MAPFRE VIDA S/A, requerendo o pagamento de apólice de seguro de vida, em razão do falecimento de seu companheiro.

Em relação à legitimidade ativa da Recorrente, de acordo com a prova documental juntada neste feito, entre elas a Carta de Concessão de Pensão por Morte emitida pelo INSS, na qual consta que a autora é a beneficiária do falecido/instituidor Marcelo Alves dos Anjos; Guia de ITCD, onde consta a autora como inventariante; Termo de Compromisso de Inventariante expedido virtualmente; Escritura Pública de Comparecimento e Declaração, na qual consta a declaração da Recorrente e do Sr. Tomé Francisco Santos, onde declaram que a autora conviveu maritalmente como se fosse casada, por 11 anos, com o falecido, e desta união nasceu à filha do casal (Marcela dos Anjos Santos); a meu ver, são suficientes para comprovar os requisitos necessários para a união estável entre a autora e o companheiro falecido Marcelo Alves dos Anjos, união que perdurou até a data do óbito deste.

Ante o exposto
, por reconhece que a legitimidade da autora para figurar no polo ativo desta lide, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

No presente caso, a Reclamante visa o recebimento do capital segurado por morte acidental do seu companheiro, o Sr. MARCELO ALVES DOS SANTOS, no valor de R$ 42.295,20.

A Reclamada, em sua defesa, aduz que na data de 16/11/2021 o segurado veio a óbito, quando sofreu um acidente com seu veículo, sendo constatado o grau de álcool no sangue do
de cujus
. Sustenta que o risco excluído em razão da condução do veículo por pessoa em estado de embriaguez, ocasiona a perda de direitos da beneficiária à coberta do seguro, uma vez trata-se de evidente ato ilícito, de acordo com a cláusula 4.1 de riscos excluídos, item “d” das Condições Gerais do contrato firmado entre partes.

Argumenta que quando o condutor de veículo automotor assume a direção deste sob o efeito de álcool, resta caracterizado o cometimento de ato ilícito, perdendo assim, o direito em receber a indenização securitária. Aduz que, em eventual procedência do pedido, não se mostra devido o valor total do seguro, tendo em vista que há dois beneficiários do segurado, a autora e a sua filha menor de idade, a qual não compõe o polo ativo da lide.

Pois bem. Da análise da apólice do seguro de vida, verifico que não consta beneficiário informado na mesma, assim, na falta de indicação de beneficiário, deve ser aplicado o disposto no artigo 792 do Código Civil,
in verbis:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Assim, nos termos do disposto no artigo acima, a companheira do falecido tem direito a metade do capital segurado, sendo a outra metade devida à filha do
de cujus
, a qual não compõe o polo ativo desta lide.

Quanto à alegação da Seguradora Reclamada de que o condutor de veículo automotor que assume a direção deste, sob o efeito de álcool, perde o direito em receber a indenização securitária, não merece prosperar, tendo em vista que o colendo Superior Tribunal de Justiça entente que a morte acidental de segurado que estava conduzindo o veículo embriagado não caracteriza o agravamento do risco, ou seja, não perde direito em receber a indenização securitária, conforme julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ). 2. Ademais, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, "a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região -, Segunda Seção, julgado em 25.04.2018, DJe de 02.05.2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1940321 SP 2021/0160873-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA FASE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SALVO NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO.
1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teria como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos do art. 768 do Código Civil: "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". 3. Inaplicabilidade dessa norma aos casos de embriaguez do segurado no seguro de vida, a teor da Súmula 620/STJ, segundo a qual: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 4. Limitação das hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco. Precedentes desta Corte Superior. 5. Irrelevância, para fins de cobertura, da alegada má-fé do segurado no agravamento do risco, pois a má-fé que justifica a exclusão de cobertura é somente aquela manifestada na fase pré-contratual, a exemplo da prestação de informação falsa no questionário de risco, ou a já mencionada hipótese de suicídio. Precedente específico desta Turma. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - REsp: 1866860 RS 2019/0327120-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 620,
in verbis
:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro devida”.

A proposito, eis entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” ( Súmula nº 620 do STJ).

A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.

(TJ-MT 10136432120208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE VEÍCULO COM MORTE DO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO - NÃO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - SÚMULA 620 STJ - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4ª Turma, j. 2-12-2003) ” “Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007: “1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)”

Conforme Súmula nº 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

(TJ-MT 10059355120198110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial

e CONDENO a Reclamada a efetuar o pagamento da indenização securitária à MARIA FERREIRA DOS SANTOS, apenas na proporção de 50%, que corresponde à quantia de R$ 21.147,60 (vinte e um mil reais cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos), sendo esta, metade da cobertura por “morte acidental”, corrigido monetariamente (INPC) a partir da data de celebração do contrato, nos termos da Súmula 632 STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023